Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PROVA ORAL REPETÍVEL. INOCORRÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO. DECURSO DO TEMPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PLEITO DESCABIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sem demonstração nos autos da urgência na produção antecipada de provas não repetíveis em Juízo, bem como o risco concreto de perecimento da prova oral, pelo esquecimento de detalhes dos crimes, em razão do decurso do tempo, inviável o pleito de reforma da decisão recorrida, pois se encontra em consonância com o disposto no artigo 366, do Código de Processo Penal e o enunciado de Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não se mostra imprescindível e urgente a colheita antecipada da prova oral quando os crimes imputados à ré na denúncia (uso de documento falso e falsificação de documento público) tem sua materialidade a autoria demonstradas, essencialmente, pelas provas documental e pericial acostadas aos autos.

3. Devidamente apreciadas as questões impugnadas no recurso com a apresentação dos fundamentos legais que serviram para manutenção do indeferimento da produção antecipada de prova, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.